Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAESB. CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO HIDRÔMETRO. SOLUÇÃO DO PROBLEMA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrado que com a substituição do hidrômetro o problema de medição de consumo de água desproporcional foi solucionado, mostra-se cabível a repetição do indébito dos valores que extrapolam à média, pagos pelo consumidor.
2. O art. 42 do CDC exige, para a repetição em dobro, que haja engano injustificável por parte do fornecedor de serviços, fato não vislumbrado no presente caso, em que houve meramente a leitura objetiva dos hidrômetros por parte da concessionária.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.